Tribunal: TJSP
Processo: 4009704-52.2013.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Medicamentos
Órgão julgador: José Maria Câmara Junior
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2016-11-17

Ementa:
APELAÇÃO. PRETENSÃO DE REFORMA DA DECISÃO QUE JULGOU PROCEDENTE O PEDIDO MEDIATO.

MEDICAMENTO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO NÃO REGISTRADO NA ANVISA. Ação de Obrigação de Fazer. Síndrome de Sjogren. O Direito à saúde é assegurado pela regra do artigo 196 da Constituição Federal, que constitui norma de eficácia imediata. Dever do Estado. Obrigação solidária da União, Estados e Municípios,

Ementa:
APELAÇÃO. PRETENSÃO DE REFORMA DA DECISÃO QUE JULGOU PROCEDENTE O PEDIDO MEDIATO.

MEDICAMENTO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO NÃO REGISTRADO NA ANVISA. Ação de Obrigação de Fazer. Síndrome de Sjogren. O Direito à saúde é assegurado pela regra do artigo 196 da Constituição Federal, que constitui norma de eficácia imediata. Dever do Estado. Obrigação solidária da União, Estados e Municípios, isolada ou conjuntamente, de garantir assistência à saúde da população. Incumbe ao Poder Judiciário atuar sem qualquer restrição ou limite diante da situação da recusa de fornecimento de medicação. Inocorrência de violação ao principio da autonomia entre os poderes. Omissão do Estado qualifica e legitima a atividade jurisdicional, sem representar qualquer ingerência indevida na área de competência do Poder Executivo. O fornecimento do medicamento importado e sem registro na ANVISA ao portador de doença grave é atualmente o único tratamento existente, conforme demonstrado nos autos. A ausência de registro do medicamento junto à ANVISA ou a falta de autorização de uso pelo Ministério da Saúde, não equivale à proibição de seu consumo.

NEGADO PROVIMENTO AO REURSO.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2016.0000838573
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação no
4009704-52.2013.8.26.0506, da Comarca de Ribeirão Preto, em que é
apelante FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO, é apelada FLÁVIA JARDIM
FERRETTI.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de
Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de conformidade com o
voto do Relator, que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Exmos.
Desembargadores
REBOUÇAS
DE
CARVALHO
(Presidente)
e
DÉCIO
NOTARANGELI.
São Paulo, 17 de novembro de 2016
JOSÉ MARIA CÂMARA JUNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação no 4009704-52.2013.8.26.0506 - no 14342
2
No 14342
Apelação
Processo no 4009704-52.2013.8.26.0506
Assunto: Fornecimento de Medicamentos
Apelante: Fazenda do Estado de São Paulo
Apelado: Flávia Jardim Ferretti
Comarca: Ribeirão Preto
Relator: José Maria Câmara Junior
Órgão Julgador: 9a Câmara de Direito Público
APELAÇÃO.
PRETENSÃO
DE
REFORMA
DA
DECISÃO QUE JULGOU PROCEDENTE O PEDIDO
MEDIATO.
MEDICAMENTO.
FORNECIMENTO
DE
MEDICAMENTO NÃO REGISTRADO NA ANVISA.
Ação de Obrigação de Fazer. Síndrome de Sjogren. O
Direito à saúde é assegurado pela regra do artigo 196 da
Constituição Federal, que constitui norma de eficácia
imediata. Dever do Estado. Obrigação solidária da União,
Estados e Municípios, isolada ou conjuntamente, de
garantir assistência à saúde da população. Incumbe ao
Poder Judiciário atuar sem qualquer restrição ou limite
diante da situação da recusa de fornecimento de
medicação. Inocorrência de violação ao principio da
autonomia entre os poderes. Omissão do Estado qualifica
e legitima a atividade jurisdicional, sem representar
qualquer ingerência indevida na área de competência do
Poder Executivo. O fornecimento do medicamento
importado e sem registro na ANVISA ao portador de
doença grave é atualmente o único tratamento existente,
conforme demonstrado nos autos. A ausência de registro
do medicamento junto à ANVISA ou a falta de
autorização de uso pelo Ministério da Saúde, não
equivale à proibição de seu consumo.
NEGADO PROVIMENTO AO REURSO.
FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO, inconformada com a
respeitável sentença de fls. 66/70, que julgou procedente o pedido mediato,
interpôs recurso de apelação, sustentando, em síntese: (i) a falta de registro do

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação no 4009704-52.2013.8.26.0506 - no 14342
3
medicamento pela ANVISA; (ii) a impossibilidade de entrega a consumo do
produto sob pena de caracterização de infração criminal.
Foram apresentadas contrarrazões a fls. 106/110
A Procuradoria Geral de Justiça lançou parecer opinando
pelo desprovimento do recurso (fls. 168/170).
O recurso foi regularmente processado.
É o relatório.
O ponto culminante que interessa para o tratamento da
matéria controvertida e devolvida pelo recurso de apelação envolve o dever de
prestar assistência e fornecer o medicamento ou congênere para as pessoas que
não reúnem condições financeiras para o tratamento indispensável à preservação
das condições de saúde.
Inegável a responsabilidade do Estado.
O Estado tem a obrigação de assegurar o fornecimento de
medicamento ou congênere para as pessoas que não reúnem condições
financeiras para o tratamento indispensável à preservação das condições de
saúde.
O art. 196 da Constituição Federal estabelece que a saúde
expressa direito de todos e dever do Estado. Interpreta-se, com isso, que
incumbe ao Poder Público desenvolver a tarefa de viabilizar o cumprimento da
promessa constitucional e fornecer medicamento e/ou insumos essenciais ao
tratamento pleiteado.
Trata-se de norma de eficácia imediata que assegura para
todo cidadão o direito à saúde, como dever do Estado, independentemente de
edição de qualquer ato normativo inferior para legitimar a observância ao direito

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação no 4009704-52.2013.8.26.0506 - no 14342
4
subjetivo material custodiado.
Ora, se a saúde direito público subjetivo do cidadão e
dever do Estado, é inadmissível que o Poder Público crie obstáculos ao
fornecimento do medicamento de que necessita o interessado, sob o fundamento
de que, nesta hipótese, haveria prioridade de interesse individual em detrimento
do coletivo.
Como se vê, diante da omissão do Poder Público que não
cumpre a sua obrigação, descortina-se o direito de manejar medida judicial para
buscar socorro perante o Poder Judiciário, se considerada a promessa
constitucional de inafastabilidade do controle jurisdicional em face de lesão ou
ameaça de lesão ao seu direito.
Também não procede a negativa de fornecimento gratuito
das substâncias postuladas, sob o fundamento de que foram prescritos por médico
particular ou porque não se encontram padronizadas e, em consequência,
incluídas na lista oficial elaborada, revela comportamento furtivo à plena
obediência dos preceitos constitucionais, além de ofender, definitivamente, o
direito do doente à assistência integral à saúde.
Certamente prestar atendimento à saúde precário ou
insuficiente para o tratamento prescrito é o mesmo que não o prestar.
Nesse sentido, anoto a posição da jurisprudência no
Supremo Tribunal Federal:
“O direito à saúde além de qualificar-se como direito
fundamental que assiste a todas as pessoas representa
conseqüência constitucional indissociável do direito à vida. O
Poder Público, qualquer que seja a esfera institucional de sua
atuação no plano da organização federativa brasileira, não pode
mostrar-se indiferente ao problema da saúde da população, sob
pena de incidir, ainda que por omissão, em censurável
comportamento inconstitucional. O direito público subjetivo à
saúde traduz bem jurídico constitucionalmente tutelado, por
cuja integridade deve velar, de maneira responsável, o Poder
Público (federal, estadual ou municipal), a quem incumbe
formular e implementar políticas sociais e econômicas que

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação no 4009704-52.2013.8.26.0506 - no 14342
5
visem a garantir a plena consecução dos objetivos proclamados
no art. 196 da Constituição da República” (RE 273.834, Rel.
Min. Celso de Mello, j. 23/08/2000, DJ 18.09.2000).
O relatório médico de fl.20 é juridicamente hígido e goza
de total credibilidade para o fornecimento de medicamentos. O documento
informa que o uso de outras substâncias não é indicado, além de produzir efeitos
colaterais.
Não há falar na hipótese de invasão de matéria pelo Poder
Judiciário na Administração Pública. Como já se disse, incumbe ao Estado
observar as normas instituídas pela Carta Magna e garantir constitucionalmente
ao cidadão o amplo acesso à saúde, inclusive com o fornecimento dos
medicamentos e/ou insumos de que necessita.
Ora, diante da parcimônia ou omissão do Estado, o
desenvolvimento da atividade jurisdicional não expressa qualquer ingerência
indevida na área de competência do Poder Executivo, vez que a parte pretende
tão somente o cumprimento do dever constitucional do Estado de preservar e
recuperar a saúde, valendo-se, para tanto, da interpretação empregada para a
regra do artigo 196 da Constituição Federal.
Na verdade, é da essência do papel do Poder Judiciário
atuar sem qualquer restrição ou limite diante da situação de litígio, como ocorre
em relação ao pedido para fornecimento de medicação não redunda,
absolutamente, em decisão que fere o principio da autonomia entre os poderes.
Cabe ao executivo avaliar quem são os necessitados, entre as pessoas que o
procuram e os medicamentos que serão fornecidos gratuitamente a população.
Por outro lado, cabe ao judiciário avaliar os casos em que o Poder Público se
nega a prestar assistência a quem dele necessita, mesmo porque, ao Poder
Judiciário cabe coibir eventual violação aos princípios da isonomia e do interesse
público.
Deixo assentado que o princípio da reserva do possível não
pode se sobrepor aos direitos fundamentais, de forma que o conflito de interesses

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação no 4009704-52.2013.8.26.0506 - no 14342
6
deve ser solucionado pela ponderação dos bens jurídicos em disputa, optando o
intérprete pela providência que mais se amolda ao caso.
Destaco valioso entendimento que alberga essa solução:
“[...] A Administração Pública deve suportar determinados
gastos não previstos especificamente, mas que constituem sua
responsabilidade. É assim, por exemplo, com relação às
calamidades públicas derivadas de força maior. Neste caso, a
vida e a saúde humana devem ter especial proteção do ente
público, até mesmo porque este é o seu interesse público
primário, o bem social” (TJSP, 7a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, Embargos de Declaração no
0000901-06.2010.8.26.0458/50001, Rel. Guerrieri Rezende,
DJu 26.03.2012).
Ressalto que o fornecimento do medicamento importado e
sem registro na ANVISA ao portador de doença grave é atualmente o único
tratamento existente, conforme demonstrado nos autos. A ausência de registro
do medicamento junto à ANVISA ou a falta de autorização de uso pelo Ministério
da Saúde não equivale à proibição de seu consumo. E mais, sendo atualmente o
único remédio indicado para a enfermidade, recusá-lo ao agravado significaria
abandoná-la à própria sorte, sem nenhuma assistência.
Este é o entendimento da jurisprudência desta Corte:
“SAÚDE PUBLICA. Fornecimento de medicação prescrita a
portador de doença grave. ADMISSIBILIDADE. Ausência de
Registro na ANVISA. IRRELEVÂNCIA. No caso, observou-se a
necessidade da utilização do medicamento e a falta de recursos
para adquiri-lo. Poder geral de cautela do Magistrado. Recurso
desprovido” (AI n. 990.10.220333-6, rel. Des. Oliveira Santos,
j. 31.05.2010).
“SAÚDE PÚBLICA, Fornecimento de medicamento pelo Estado a
portadora de doença grave. Admissibilidade. Situação emergência!. Inteligência do artigo
196
da
CF/88.
Convencimento judicial, que não deve ser modificado por esta
via, inclusive no atinente à multa diária fixada para o caso de
descumprimento da liminar. Ausência de arbitrariedade ou
ilegalidade, estando presentes, sim, ao contrário do alegado, as
condições e requisitos para o deferimento da antecipação de
tutela pedida. A questão relativa à afirmação de falta de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação no 4009704-52.2013.8.26.0506 - no 14342
7
registro do medicamento na ANVISA, pelos motivos sustentados
pela agravante, também não é óbice para que não se mantenha
a r. decisão agravada. A falta de registro do medicamento junto
ao ANVISA não pode ser causa de proibição absoluta do uso do
medicamento ora objeto no Brasil - artigo 24, da Lei n.
6.360/76. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO PROVIDO” (AI n.
9025526-06.2006.8.26.0000, rel. Des. Eduardo Braga, j.
19.01.2007).
Administrativo - Ação de obrigação de fazer - Autora portadora
da Doença de Fabry - Dever da Administração de lhe fornecer
medicamento, ainda que importado e sem registro na ANVISA -
Único existente para o tratamento do mal - Relevância do bem
jurídico protegido - Inteligência dos arts. 5o "caput" e 196 da Lei
Maior - Prece dentes Superiores - Procedência mantida -
Recursos
desprovidos”
(Apelação
n.
0160103-40.2007.8.26.0000,
rel.
Des.
Ivan
Sartori,
j.
30.07.2008).
Por fim, anto que o requerimento de fls. 111 deve ser
efetuado em sede de cumprimento de sentença.
Ante o exposto, nego provimento ao recurso.
JOSÉ MARIA CÂMARA JUNIOR
Relator